Tribunal: TJPA
Processo: 0803075-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803075-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803075-76.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003546-80.2013.8.14.0054

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. RAFAEL DIAS BARBOSA - OAB GO38602

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Messias Alves de Oliveira, custodiado preventivamente desde 14/06/2024 por força de mandado expedido em processo no qual é denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), ocorrido em 07/08/2007. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, ca5ência de indícios de autoria e dolo específico, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis para que o demandante possa responder ao feito em liberdade. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou sua substituição por cautelares, com a confirmação da ordem no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (ii) examinar a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP; (iii) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) apurar eventual excesso de prazo na persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação da prisão preventiva se revela idônea, lastreada em elementos concretos, como a gravidade do crime (homicídio qualificado contra ex-companheira com uso de arma branca), o histórico de agressões e a periculosidade evidenciada no modus operandi, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, evidenciados pelo fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, consubstanciado na fuga do paciente por 17 anos após o crime, o que demonstra risco concreto de evasão e obstáculo à aplicação da lei penal.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível diante da gravidade concreta do crime, do histórico de fuga e da insuficiência de outras medidas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

7.

Não se verifica excesso de prazo na persecução penal, considerando as particularidades do caso, notadamente a condição de foragido do paciente por mais de década, sendo o tempo de tramitação processual compatível com a complexidade dos fatos e diligências em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa.

2.

A fuga do réu por longo período justifica a prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4.

A ausência de excesso de prazo deve ser aferida à luz da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso e a conduta do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2024; STJ, RHC nº 968.075/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.03.2025; STJ, HC nº 414.922/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.03.2018; TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 26.05.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração

e,
na parte conhecida

denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803075-76.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003546-80.2013.8.14.0054

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. RAFAEL DIAS BARBOSA - OAB GO38602

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, proferido nos autos do processo 0800774-28.2024.8.14.0054.

De acordo com a impetração o paciente foi
custodiado em

14/06/2024
, por força de
mandado expedido

nos autos do processo nº 0003546-80.2013.8.14.0054
, em que é denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
[1]
.

Aponta a defesa constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, excesso de prazo na conclusão da instrução, ausência de indícios de autoria, de dolo específico e provas para a caracterização do crime previsto no art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013, bem como pela possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, tendo em conta a reunião de características favoráveis do coacto (tecnicamente primário, endereço fixo e ocupação lícita) as quais permitem que o demandante responda ao feito em liberdade.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da medida extrema ou sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 24997763).

O Juízo Originário prestou informações em 24/03/2025, CONFORME Id. 25686767, destacando que:

“(...)

o paciente supostamente assassinou sua ex-companheira e vítima MARIA ROSÉLIA SANTOS MESQUITA na data de 07/08/2007 com golpes de arma branca, tendo por motivo o rompimento da relação e a recusa dela em retomála. 41836701 pág. 12.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

A causa ensejadora exposta na decisão foi a necessidade da prisão preventiva para
garantir a aplicação da lei penal, eis que o acusado teria empreendido fuga logo após a ação delituosa
(ev. 41836702 pag. 17). Outrossim, havia o apontamento de
indícios de autoria e prova da materialidade.

A materialidade delitiva encontrava-se comprovada indiretamente pelos
depoimentos das testemunhas
, através dos quais também se apontam indícios do concurso do ora denunciado nos eventos descritos na inicial acusatória.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Não há apontamento de antecedentes ou condenações anteriores.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O
Paciente

foi preso na cidade de Aparecida de Goiânia/GO na data de 14/06/2024
,
dezessete anos após o crime e da fuga, e há cerca de nove anos da decretação da prisão preventiva
. O denunciado foi procurado nas cercanias desta Comarca e não foi localizado, conforme narrou a certidão do sr. Oficial de Justiça (ev. 41836703 pág. 6).

e) Indicação da fase em que se encontra a ação penal.

Como afirmado alhures, a ação penal foi ajuizada, estando atualmente na pendência de citação do acusado.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id. 25710748).

É o relatório.

[1]
“(...)

1 - EXPOSIÇÃO DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS:

O denunciado
MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA
no dia 17 de dezembro de 2007
, adentrou na casa de sua ex-companheira, a vítima MARIA ROSÉLIA SANTOS MESQUITA,
na localidade de Ponta de Pedras
,
e DESFERIU INÚMERAS FACADAS NA MESMA, tendo fugido após o

ocorrido, de acordo com um vizinho da vítima
, identificado como CARMIVALDO BORGES DIAS

A
genitora da vítima
MARIA ROSÉLIA SANTOS MESQUITA,
informou à autoridade policial sobre as ameaças que sua filha estava sofrendo por parte do denunciado
.

2- DA CLASSIFICA«ÃO JURÕDICA.

O denunciado incorreu no crime de HOMICÕDIO QUALIFICADO por MOTIVO FÚTIL, previsto no artigo 121, ß2º, II, do CPB.

3- DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.

A
materialidade e autoria
restam
comprovadas pelos depoimentos das testemunhas
.

4- DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO AO OFENDIDO - ART. 387 - IV, DO CPP.

Tendo em vista as consequências da conduta dos autores do fato o Ministério Público, com base no artigo 387, IV, do CPP, requer expressamente, a CONDENAÇÃO NO VALOR MÍNIMO de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor do Estado do Pará, ou entidade mantida pelo Poder Público que tenha objetivo assistencialista.

5- DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

No decorrer da instrução processual, o Ministério Público requer expressamente, como meio de prova, a inquirição das testemunhas arroladas e dos policiais que participaram das diligencias.

6- DOS PEDIDOS FINAIS

O Ministério Público requer a Vossa Excelência:

1-

O recebimento da denúncia, por preencher todos os requisitos legais do art. 41, do CPP, determinando a citação de MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA para responder à acusação por escrito; (art. 396, do CPP) e, não o fazendo, sejam os autos encaminhados à Douta Defensoria Pública para apresentação de Defesa (art. 396-A, § 2º, do CPP);

2-

Não existindo preliminares e não sendo o caso de absolvição sumária, seja designada audiência de instrução e julgamento, intimando as testemunhas e o ofendido abaixo arrolados, a fim de serem inquiridos em juízo; (art. 399, do CPP); dando ciência pessoal ao Ministério Público e ao Defensor constituído ou Público;

3-

Que seja juntada a certidão de Óbito, bem como o laudo necroscópico requisitado que fora requisitado às fls. 24;

4-

A condenação do denunciado de MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA por homicídio qualificado por motivo ftil, previsto no artigo 121, § 2º, II, do CPB.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São João do Araguaia, 08 de setembro de 2014.” [
destaquei
]

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco que a tese de falta de indícios de autoria não deve ser conhecida, visto que, no presente caso, exige incursão probatória e extenso revolvimento de atos processuais, o que a torna incompatível com a via estreita do
mandamus
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2290005-76.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .229000-5/000, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2024).

Assim
,
conheço parcialmente da ordem
e, na extensão passo a avaliar as questões de mérito da impetração.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com a finalidade de restabelecer a liberdade do paciente ao argumento de que o provimento judicial não apresentou fundamentação idônea e/ ou requisitos legais para justificar a real necessidade do encarceramento.

Aponta também, excesso de prazo para o início da instrução processual, possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão e a reunião de condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade do coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Pois bem.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que a mantive a segregação cautelar, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Consta dos autos que o réu
Messias Alves de Oliveira
foi denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II, do Código Penal), sob a acusação de ter ceifado a vida de sua
ex-companheira
Maria Rosélia Santos Mesquita,
no dia 07/08/2007
, mediante golpes de faca.

Após a prática delitiva,
o réu evadiu-se do distrito da culpa
, razão pela qual sua
prisão preventiva foi decretada em 01/12/2015
,
sendo cumprida apenas em 13/06/2024
,
na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO.

A Defesa pugna pela revogação da prisão sob o argumento de que não houve intenção de se furtar da aplicação da lei penal, uma vez que o réu seria empregado regularmente e não teria alterado sua identidade.

A representante do Órgão Ministerial manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do acusado id. 118458214.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

Assiste razão o representante do Ministério Público, pois ainda que a defesa alegue que o indiciado possui, residência fixa, trabalho lícito e família constituída não realizou prova documental do que alega.

Da Garantida da Ordem Pública.

Quando a Defesa diz que o indiciado não representa risco à ordem pública, ela acaba por esquecer o verdadeiro sentido da definição de ordem pública. Assim vejamos, a ordem pública tem por definição a costumeira situação de como a sociedade convive tranquilamente no dia a dia, isto é, a proteção da sociedade em suas atividades habituais, de estudo, de trabalho, relações sociais etc. Logo a prisão preventiva como garantia da ordem pública tem por objetivo a manutenção de todo esse processo da vida em sociedade.

Assim,

no caso em concreto,
o réu responde por homicídio qualificado, delito de extrema gravidade, praticado contra sua ex-companheira, após histórico de agressões relatadas por testemunhas. A periculosidade evidenciada no modus operandi do crime justifica a manutenção da segregação cautelar
.

É de bom alvitre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a preservação da ordem pública inclui o resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão à delinquência (HC nº 199.650/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.06.05)

O certo é que o Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, continua, em decisões recentes, considerando, para manutenção da prisão, a ordem pública como fundamento que não agride a Constituição Federal.

(...)

Demais disso, ao contrário do que alega a Defesa, a manutenção da prisão do denunciado também se fundamenta na futura aplicação da lei penal, medida que se verifica pelo fato que o indiciado se evadiu do local do crime, impedindo o normal curso da ação penal. O fato de ser foragido da justiça é fundamento da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP) que também encontra respaldo na jurisprudência
:

(...)

Outrossim, quando a Defesa alega que a prisão preventiva não pode prosperar pois o indiciado possui residência fixa isso há muito tempo não é mais aceito pelos tribunais, pois, uma vez presente os requisitos legais, a prisão preventiva será decretada, independentemente de qualquer condição pessoal do preso.

Neste caminho, inclusive, diz o Superior Tribunal de Justiça que a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC nº 414.922/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.03.18).

Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão:

considerando o longo período em que o réu se manteve foragido, bem como o risco de reiteração criminosa, medidas alternativas não se mostram adequadas e suficientes
para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto
, com fundamento na garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE

MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA
.

(...)” [
destaquei
] Id. 136531132 do processo originário.

Para além de resguardar a ordem pública em razão do modus operandi e da gravidade concreta da conduta, é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal (STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024).

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação e inexistência de requisitos legais
para a manutenção da segregação resta superado, conforme

decisão do Juízo singular.

Em relação ao
pedido de aplicação de cautelares diversas
, entendo não assistir razão à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no início da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora demandante se encontrar custodiada preventivamente desde 14/06/2024, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Outrossim, merece destaque o fato de o coacto ter sido preso dezessete anos após o crime e ostentar, até então, a condição de foragido.

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o caso em apuração segue seu curso regular, com determinação de citação do paciente por meio de Carta Precatória (Id. 139542163), não havendo excesso a ser corrigido.

Sobre o tema, assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, como se vê, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos - uma vez que o paciente teria atirado contra a vítima fatal e ferido a sua ex-companheira no braço esquerdo, conforme a denúncia - e na sua condição de foragido, conforme consta no decreto de prisão preventiva. Precedentes.

3. Ademais,
no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023).

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 968.075/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) [
destaquei
]

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente remédio constitucional e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2025